Tribunal: TCU
Processo: 003.894/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência - Geral (no da TCE no sistema: 211/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7151/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 003.894/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundo Municipal de Saúde de Iracema (11.937.201/0001-36); Maria do Carmo Xavier de Queiroz (XXX.484.523-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Iracema. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.